Tribunal: TJES
Processo: 5005086-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005086-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros (8)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005086-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANESTES S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF ("FUNDO")

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSIANE MENDES GOMES DIAS PINTO - MG76285
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
Advogados do(a) AGRAVADO: ELOI CONTINI - RS35912, TADEU CERBARO - RS38459, DIOGO BERTOLINI - RS67747
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO CESAR BUSATO - ES8797-A, CLAUDINE SIMOES MOREIRA - ES226-A, NATALIA RODRIGUES MARTINS ELER - ES25878-A, ROBERTA BOTELHO PEREIRA - ES26690-A
Advogados do(a) AGRAVADO: TIAGO LANNA DOBAL - ES12233-A, RICARDO TAVARES GUIMARAES JUNIOR - ES18471-A, UDNO ZANDONADE - ES9141-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ANA GABRIELA MENDES CUNHA E COSTA - MG84822-A, HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG86739-A, WELTTON RODRIGUES LOIOLA - CE14683
Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA EDUARDA MOTA BATISTA - ES30930, LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A, CARLOS ALBERTO BAIAO - RJ019728
Advogados do(a) AGRAVADO: FABRICIO ROCHA DA SILVA - SP206338, ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - SP310592, RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150, MARINA BERE FERRAZ DE SAMPAIO - SP439988, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649, THAIS DE SOUZA FRANCA - SP311978

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA (em recuperação judicial) contra o r. acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

A embargante aduz que: 1) “o acórdão ora recorrido contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise, eis que não reformou a r. decisão objurgada”; 2) “se houver a efetivação de atos expropriatórios (penhora) com o consequente leilão dos imóveis – bens essenciais à sua atividade empresarial é patente que a empresa irá sucumbir, não conseguindo, por conseguinte honrar suas obrigações com seus credores”; 3) “prequestiona, em especial o artigo 47 da Lei 11.101/2005, o artigo 5º, inciso LV/CF, além das jurisprudências já tratadas no caso”.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA (em recuperação judicial) contra o r. acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

A embargante aduz que: 1) “o acórdão ora recorrido contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise, eis que não reformou a r. decisão objurgada”; 2) “se houver a efetivação de atos expropriatórios (penhora) com o consequente leilão dos imóveis – bens essenciais à sua atividade empresarial é patente que a empresa irá sucumbir, não conseguindo, por conseguinte honrar suas obrigações com seus credores”; 3) “prequestiona, em especial o artigo 47 da Lei 11.101/2005, o artigo 5º, inciso LV/CF, além das jurisprudências já tratadas no caso”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado não identificou a essencialidade dos bens imóveis que compõem o patrimônio da empresa, indicados em seu arrazoado.

Consignou-se, no voto condutor do julgado, que:

Quanto ao pedido da agravante de que os imóveis indicados pela agravada CAIXA, nos autos da execução nº 5000686-74.2019.4.02.5002, em trâmite na 2ª Vara Federal de Cachoeiro, são essenciais à sua atividade, o julgador de origem anotou que:

(...)

Em relação ao pedido para que sejam os bens referidos na petição declarados essenciais, impedindo, assim, a penhora dos mesmos, também entendo, a priori, que não tem razão a demandante.

Isso porque, pelo que se observa às fls. 3.558/3.573, os contratos firmados com a CEF são ACC's. E, como dito, os créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Incide, pois, na espécie, o teor da Súmula 480 do STJ:

Súmula 480 - O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. (SÚMULA 480, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

(...).

O julgador de origem declarou, na própria decisão agravada, a essencialidade de outros bens objeto de alienação fiduciária, corroborando decisão anteriormente proferida no sentido de que a devedora não poderia ser privada deles sob pena de inviabilizar sua atividade, obstaculizando que a instituição financeira fiduciária promova no stay period qualquer ato que retire a recuperanda da posse dos referidos bens (evento nº 1644184, fls. 14/15, e evento nº 1644185, fl. 01; evento nº 1698486, fls. 10/11).

Contudo, em relação ao rol de bens imóveis indicados na petição de fls. 3.537 e seguintes dos autos de origem (evento nº 1698499), que compõem o patrimônio da empresa, não fora identificada a indicada essencialidade à continuidade de suas atividades.

A maioria dos imóveis (06 do total de 09) foi adquirida como forma de investimento (como consta da própria petição de origem – evento 1698499, fl. 06), sendo que parte deles, outros três, segundo a agravante, referem-se à sede da matriz, ao local de casas de funcionários e ao pátio de armazenamento (evento nº 1698499, fls. 05/06), sem qualquer evidência do comprometimento de sua atividade em caso de expropriação dos citados bens alienados fiduciariamente.

(...).

É cediço que, para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado. 3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

Se é certo que a “recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (artigo 47, da Lei nº 11.101/2005), também é certo que determinados créditos não se submetem ao regime da recuperação judicial, assim como a garantia a eles vinculados, cuja essencialidade não foi verificada nos autos.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. Para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido.

4. Se é certo que a “recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (artigo 47, da Lei nº 11.101/2005), também é certo que determinados créditos não se submetem ao regime da recuperação judicial, assim como a garantia a eles vinculados, cuja essencialidade não foi verificada nos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.